Tribunal: TJBA
Processo: 0511390-19.2018.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0511390-19.2018.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: WESLLEN OLIVEIRA ARAUJO

Advogado(s)
:
EDUARDO ESTEVAO CERQUEIRA BITTENCOURT FILHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CRIME. ROUBO MAJORADO (ARTIGO 157
§ 2º, II,

e § 2º-A, inciso I, por cinco vezes, na forma do art. 71, ambos Código Penal).

SENTENÇA QUE CONDENOU O APELANTE
à pena de 07 (SETE) anos, 01 (um) mês E 10 (dez) dias de reclusão e 17 (dezessete) dias-multa, EM REGIME SEMIABERTO.

pleito de absolvição. Impossibilidade.

Restou comprovada a autoria e a materialidade do crime de ROUBO, não havendo que se falar em reforma da sentença condenatória.

-
Compulsando-se minuciosamente estes autos, verifica-se, a
prima facie
, que a materialidade do delito
sub examine
e sua autoria são irrefutáveis. O conjunto fático-probatório lastreia, de modo conciso e lapidar, o édito condenatório vergastado nas razões interpostas pelo Apelante.

- O
s elementos colhidos nos autos não deixam dúvida a respeito do envolvimento do Apelante no evento criminoso narrado na peça acusatória.

- R
estou cabalmente comprovada, nos autos, a autoria e a materialidade dos fatos delituosos narrados na denúncia, não havendo que se falar em reforma da bem-lançada sentença condenatória.

- Conjunto probatório que conta com vasta prova oral, especialmente com depoimentos de várias Vítimas e de Testemunhas ouvidas em juízo.

APELO QUE BUSCA a REDUÇÃO DA PENA ÁQUEM DO MÍNIMO LEGAL.

SÚMULA 231 DO STJ. PENA INTERMEDIÁRIA MANTIDA.

- Extrai-se do conjunto probatório contido nos autos que o Apelante possui contra si condenação transitada em julgado, o que justifica a pena-base fixada acima do mínimo legal

- Analisando o édito condenatório, verifica-se que, na segunda fase da dosimetria, fora reconhecida a incidência de
circunstância da menoridade do réu (art. 65, inciso I, do CP).

- Pena-base fixada acima do mínimo legal.
Assim, mantenho a pena-base fixada pelo juízo sentenciante, qual seja, 04 anos e 09 meses de reclusão, e, na segunda fase da dosimetria, com o reconhecimento da existência da circunstância atenuante da menoridade, o Juízo sentenciante redução a pena intermediária para o mínimo legal, qual seja 04 anos de reclusão, tendo em vista que a sua redução para aquém do piso legal, encontra óbice diante do quanto contido na Súmula 231 do STJ.

RECURSO CONHECIDO E

NÃO PROVIDO.

Vistos
, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Criminal
nº

0511390-19.2018.8.05.0080
, da 3ª Vara Crime da Comarca de Feira de Santana– Bahia, sendo Apelante
WESLLEN OLIVEIRA ARAÚJO

e Apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

Acordam
os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR

PROVIMENTO AO APELO
, mantendo a sentença objurgada em todos os seus termos.

E
o fazem pelas razões a seguir: